Tribunal: TJSP
Processo: 0005045-83.2010.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Bens móveis - Sistema de irrigação – Compra e venda - Ação declaratória de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse – Demanda de empresa vendedora em face de pessoa natural adquirente - Sentença de procedência - Manutenção do julgado – Cabimento – Liminar de reintegração de posse parcialmente cumprida – Inadimplemento de parcelas do pacto devidamente demonstrado pela autora -

Ementa:
Bens móveis - Sistema de irrigação – Compra e venda - Ação declaratória de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse – Demanda de empresa vendedora em face de pessoa natural adquirente - Sentença de procedência - Manutenção do julgado – Cabimento – Liminar de reintegração de posse parcialmente cumprida – Inadimplemento de parcelas do pacto devidamente demonstrado pela autora - Réu que contestou o feito e admitiu ter empreendido a aquisição dos equipamentos, apenas negando a existência de cláusula de reserva de domínio – Pedido recursal de devolução dos bens que estão na posse da vendedora - Descabimento.

Apelo do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005045-83.2010.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
EDMO DONIZETE RICCI, é apelado IRRIGAÇÃO PENÁPOLIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.275
Apelação no 0005045-83.2010.8.26.0438
Comarca: Penápolis
Juízo de origem: 3a Vara Judicial
Apelante: Edmo Donizete Ricci
Apelada: Irrigação Penápolis Indústria e Comércio
Classificação: Bens móveis - Compra e venda - Declaratória
EMENTA: Bens móveis - Sistema de irrigação

Compra e venda - Ação declaratória de rescisão
contratual com pedido de reintegração de posse

Demanda de empresa vendedora em face de pessoa
natural adquirente - Sentença de procedência -
Manutenção do julgado Cabimento Liminar de
reintegração de posse parcialmente cumprida

Inadimplemento de parcelas do pacto devidamente
demonstrado pela autora - Réu que contestou o feito e
admitiu
ter
empreendido
a
aquisição
dos
equipamentos, apenas negando a existência de cláusula
de reserva de domínio Pedido recursal de devolução
dos bens que estão na posse da vendedora -
Descabimento.
Apelo do réu desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em
ação declaratória de rescisão contrato de compra e venda a
crédito, com pedido cumulado de reintegração de posse,
promovida por “Irrigação Penápolis Indústria e Comércio Ltda.”
em face de Edmo Donizete Ricci, onde proferida sentença que
julgou procedente a pretensão deduzida para reintegrar
definitivamente a autora na posse e propriedade dos bens citados
na inicial, às fls. 03, assim como condenar o réu no pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em R$ 3.000,00 fls. 296/300.
Aduz o réu, em sede preliminar, que houve
nulidade por omissão, vez que não apreciado seu pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito,
que não assinou ou conferiu poderes para outrem assinar o
aludido contrato de compra e venda, sendo que desconhece o
subscritor do instrumento apresentado pela autora. Alega que
adquiriu os bens elencados na inicial, mas sem cláusula de
reserva de domínio, fazendo jus, dessa forma, à restituição dos
bens que foram indevidamente reintegrados na posse da autora -
fls. 311/320.
Contrarrazões às fls. 334/345.
Recurso
tempestivo,
sendo
o
preparado
corretamente recolhido depois de determinação deste relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Observo, por primeiro, que a alegação de
nulidade por omissão resta prejudicada ante o indeferimento, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
este relator, do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça - fls. 363/364.
Demanda ajuizada sob argumento no sentido de
que o réu adquiriu da autora vários produtos, tais como tubos de
aço zincado e carretel enrolador “Hidrotubo”, no valor total de
R$ 70.000,00, conforme a nota fiscal de fls. 14, que seria pago
em 7 (sete) parcelas mensais e consecutivas de R$ 10.000,00
fls. 15/16.
Como o réu quitou apenas 4 (quatro) parcelas,
pretendeu a autora a declaração de rescisão da avença e a
reintegração de posse dos equipamentos negociados.
A contestação foi considerada intempestiva pelo
digno Juízo da causa.
A liminar restou deferida e foi parcialmente
cumprida (fls. 63 e 74).
Verifica-se na hipótese que, muito embora a ação
tenha sido proposta com base no disposto no art. 1.071, do
Código de Processo Civil, que regula a cobrança fundada em
contrato garantido por reserva de domínio, o que pretende a
autora, em verdade, é a rescisão da avença e a retomada dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
que negociou com o réu.
O cerne da questão reside no fato de que, tanto a
nota fiscal como o instrumento contratual de compra e venda,
foram preenchidos em nome do réu, porém, assinados pelo
terceiro de nome Aparecido da Silva.
Ocorre que o requerido admitiu, no bojo da
contestação e no presente recurso, ter adquirido os mencionados
produtos, negando apenas a existência de cláusula de reserva de
domínio.
Significa
dizer
que
restaram
plenamente
incontroversos a relação contratual e também o inadimplemento.
Assim, a rescisão judicial do contrato era mesmo
medida de rigor.
Em que pese ao fato de não existir no contrato
cláusula expressa de reserva de domínio, tenho que a restituição
dos bens vendidos, os quais atualmente estão na posse da
empresa vendedora, não tem lugar nesse momento processual.
Isso porque a rescisão do contrato impõe o
restabelecimento do status quo ante, cabendo a verificação, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
fase de cumprimento de sentença, dos créditos e débitos entre as
partes, o que será possível mediante a avaliação dos
equipamentos que estão na posse de cada uma das partes.
Ademais, há indícios de que os equipamentos que
foram restituídos à autora tinham, em 22.07.2011, valor similar
ao do débito, conforme certificado às fls. 82 e verso, o que
deverá ser objeto de verificação em fase de cumprimento do
julgado.
Por fim, em razão do disposto no art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia
de sucumbência para R$ 3.200,00.
Ante ao exposto, nego provimento ao recurso do
réu.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica